Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-47.2018.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-47.2018.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMADINA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

APELADO: IRAILMA DE JESUS ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIANA DA SILVA ABREU, CAROLINE ARAUJO CAMPOS

*** E

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBA SALARIAL. DÉCIMO TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. RESERVA DO POSSÍVEL. EXCLUDENTE. INAPLICABILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL EX OFFICIO. IMPOSIÇÃO.

I - O servidor municipal, nos termos do artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal, tem direito à percepção do décimo terceiro salário, não se admitindo que eventuais dificuldades administrativas ou financeiras da municipalidade sirvam de óbice ao adimplemento da obrigação.

II - A demonstração da regular prestação do serviço impõe ao ente público o dever de pagamento da contraprestação devida, sendo vedado o enriquecimento ilícito da Administração.

III – O ônus da prova quanto à quitação das verbas incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo admissível transferir à servidora a obrigação de produzir prova negativa.

IV - Alegações genéricas de crise financeira e de incidência do princípio da reserva do possível não são suficientes para afastar o dever de cumprimento das obrigações legais e constitucionais do ente público, tampouco configuram excludentes de responsabilidade.

V – Inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes quando atua o Poder Judiciário para assegurar o adimplemento de direito constitucionalmente assegurado e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

VI - Sobre a verba devida deverá incidir a taxa SELIC, de uma só vez, para fins de atualização dos juros de mora e correção monetária, a partir da entrada em vigor da EC n.º 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000148-47.2018.8.05.0059
,
da Comarca de Coaraci, em que é
A
pelante
MUNICIPIO DE ALMADINA e
A
pelada
IRAILMA DE JESUS ARAUJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA